Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO EXIGIDO DISPENSÁVEL PARA A SOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 319 E 320, DO CPC. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Se a parte autora instruiu a peça de ingresso com a documentação indispensável para a propositura da demanda, conforme preconiza a Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68) e em observância aos arts. 319, incisos I a VII, e 320, do CPC, considerando que a informação do endereço do órgão empregador não constitui documento essencial à propositura da ação de oferta de alimentos, pois não impede o julgamento do mérito – sobretudo se já consta dos autos –, tendo em conta, ainda, que o requerente se propôs a realizar o depósito dos alimentos ofertados na própria conta corrente da representante legal da menor, impõe-se a cassação do decisum, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

2. Apelo provido. Sentença cassada.